Tribunal: STF
Processo: RE 1250319
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. VALORES RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 12-A DA LEI 7.713/88.
    A aplicação do art. 12-A da lei 7.713/88, consoante entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ, somente ocorre aos pagamentos realizados a partir da data de 01/01/2010. Por conseguinte, os pagamentos anteriores a essa data submetem-se ao regime de competência nos termos de sua construção jurisprudencial.” (eDOC 87)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 145, § 1º, 150, II, do Texto Constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 97, p. 9-14):
    “Isto posto, importante que se diga que fixar a data em que os rendimentos foram pagos ao contribuinte como parâmetro para aplicação do artigo 12-A da Lei 7.713/88 é sinônimo de ferida ao princípio da isonomia tributária e, em última instância, à própria justiça. Isto porque a data em que as verbas foram percebidas é fixada com base em acontecimentos alheios à vontade do contribuinte.
    (…)
    Ao criar esta metodologia, nos parece evidente que a intenção do legislador foi justamente impor maior igualdade no tratamento tributário entre os contribuintes, porém, ao limitar a aplicação aos rendimentos anteriores a 2010, efetivamente produziu efeito contrário, além de não levar em conta a capacidade contributiva, ferindo os princípios referidos.
    Observe-se que a limitação prevista pelo artigo 12-A, § 7º que serviu para embasar o acórdão do TRF4 fere sim a isonomia tributária e a capacidade contributiva, porque coloca dois contribuintes com mesma capacidade de pagamento (trabalhadores que perceberam RRA) com formas totalmente diversas de apuração do IRPF.”
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente o CTN e as Leis 7.713/1988 e 12.350/2010. Sendo assim, a discussão referente à possibilidade de apuração do imposto de renda na forma do art. 12-A da Lei 7.713/1988 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 12-A DA LEI 7.713/1988, NA REDAÇÃO DA LEI 12.350/2010. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”(RE 1.138.032-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1/8/2019)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICABILIDADE DO ART. 12-A DA LEI Nº 7.713/1988. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 145, § 1º, E 150, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.090.572-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.10.2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Renda Pessoa Física. 4. Rendimentos acumulados. Tema 368. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.022.792-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2018)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPF. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a controvérsia acerca da incidência do imposto de renda sobre contribuições recolhidas para planos de previdência privada, conforme disposto nas Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95, insere-se no âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 834236-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2012)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 7.713/88 E 9.250/95. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF. II – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Leis 7.716/88 e 9.250/95). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. III – Agravo regimental improvido.” 
(AI 736188-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 12.11.2010) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente